Tribunal: STF
Processo: ARE 1452836
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pela ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 101, p. 1-15), assim ementado:

“1-) Apelação criminal. Parcial provimento do recurso defensivo, reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo no ‘quantum’ da pena. Erro material retificado. 
2-) Materialidade delitiva e a autoria foram comprovadas pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos, caracterizadores da prática do delito de tráfico de drogas pela apelante. 
3-) Coação moral, para ser aceita como excludente de culpabilidade, há de ser irresistível, inevitável e insuperável, devendo ficar substancialmente comprovada por elementos concretos existentes nos autos. Tese defensiva afastada. 
4-) Revista íntima justificada pelas circunstâncias do caso concreto. Dignidade da sentenciada devidamente respeitada.
5-) Dosimetria. Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, pena-base ficou no piso, tendo-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase, a atenuante da confissão, ora reconhecida, não faz com que a pena fique aquém do mínimo. Na terceira fase, incide a majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, aumentando-se de 1/6, resultando cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. No mais, ela é primária e de bons antecedentes, não há notícia de reiterar no crime ou fazer parte de organização criminosa, sendo a quantidade de droga pequena - 1 porção de maconha, pesando cerca de 50 gramas -, primordialmente se comparada a situação com outras de maior repercussão, a diminuição pode ser de 2/3, tendo-se um (1) ano e dez (10) meses de reclusão e cento e noventa e quatro (194) dias-multa (deixa-se de retificar a pena imposta para um (1) ano, onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão, sob pena de ‘reformatio in pejus’). A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica. 
6-) Imposição do regime inicial aberto, por não se tratar de delito equiparado a hediondo. Precedentes e nova redação do art. 112, § 5º, da Lei de Execução Penal. Recorrente primária, de bons antecedentes e sem indícios de envolvimento com organização criminosa. 
7-) Aplicando-se o art. 44, § 2° c. c. o art. 77, inciso III, ambos do Código Penal, substitui-se a pena corporal por pena de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, cujo melhor disciplinamento será feito no Juízo das Execuções, além de prestação pecuniária, um (1) salário mínimo a entidade a ser definida pelo Juízo das Execuções. 
8-) Recurso livre (fls. 145). Descabe decisão sobre o tema.” (eDOC 101, p. 4-5; grifos originais).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 115, p. 1-12), “porque a revista íntima vexatória, conforme se deu no caso dos autos, viola flagrantemente a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), bem como o direito constitucional à intimidade (art. 5º, X, CF) e o princípio da intranscendência da pena (art. 5, XLV, CF). Em consequência, por ser a prova assim obtida eivada de ilicitude, a decisão que a considera como fundamento suficiente a embasar condenação desrespeita de forma explícita o mandamento constitucional da proibição da prova ilícita (art. 5, LVI, CF).” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.  

A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 114, p. 1-11).

O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOC 122, p. 1-3; eDOC 123, p. 1-2). 

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 131, p. 1-8) e do agravo em recurso especial (eDOC 129, p. 1-8).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.396.607/SP (eDOC 143, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 151, p. 1).

A então Presidente do STF determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse, “conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (eDOC 153, p. 1-2). 

Os autos baixaram, pois, à origem (eDOC 154, p. 1).

Por sua vez, o Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP proferiu decisão (eDOC 157, p. 1-11), da qual transcrevo:

“(...)
Saliento que, observada a publicação da referida decisão aos 02 de julho de 2025, o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores é de que a existência de precedente autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma (ARE 673256 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 08/10/2013, DJe-209, divulgação em 21/10/2013 e publicação aos 22/10/2013. No mesmo sentido, Reclamação nº 30.996 - Boletim Repercussão Geral em pauta - Edição 48-2018, 6/8 a 10/08). 
Considerando, contudo, as datas das decisões proferidas no presente feito (fls. 139/145 e 209/221) e os termos da tese fixada no precedente, atentando-se para os efeitos prospectivos nela consignados (a partir da data da publicação da ata de julgamento, em 04 de abril de 2025) e para as razões de decidir do leading case, no sentido de que se aderiu à proposta de modulação dos efeitos da decisão com base no princípio da segurança jurídica e tendo em perspectiva o resguardo da validade dos elementos probários obtidos nos controles dos estabelecimentos de segregação, não verifico hipótese de aplicação do previsto no artigo 1.030, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, levanto a suspensão determinada às fls. 346/347 e, diante do agravo de fls. 295/302, remetam-se estes autos ao Supremo Tribunal Federal.”

O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 168, p. 1-8). 

É o relatório.

Decido.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Finalmente, porque legítimo e conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:

“(...)II. 
As razões dos agravos não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos para admissão do recurso extraordinário.
Inegavelmente demanda incursão nos fatos o reexame da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Isso porque o acórdão recorrido assentou que a recorrente confessou a prática delitiva e retirou o material do corpo, não havendo qualquer ilegalidade na obtenção da prova. Confira-se o teor do acórdão atacado: 
Em contraditório, confessou a prática delitiva. Foi revistada pela Sra. Sônia, ocasião em que ela pediu que abaixasse várias vezes, mas não conseguiu visualizar. Na sequência, ela chamou Sueli, que também pediu para que abaixasse, mas também não conseguiu ver muito bem. Outras duas agentes foram chamadas, sendo que uma delas deitou-se no chão, pediu que abaixasse novamente, momento em que visualizou o entorpecente. O material foi extraído, conforme solicitado pelas agentes. Havia uma porção de maconha, aproximadamente 50 gramas. Willian é seu esposo, mas não convivem mais. Possui três filhos de tal relação. Na ocasião, estava sozinha para realização da visita. Levou o entorpecente a pedido do marido, que disse estar sendo ameaçado em razão de uma dívida. Ficou com medo que algo ocorresse com ele, razão pela qual decidiu ajudá-lo. Não ganharia nada (gravação audiovisual em mídia, fls. 132). 
Não é demais lembrar que, para que a excludente de culpabilidade incida, a coação moral deve ser irresistível, inevitável e insuperável, além de estar comprovada de forma inconteste. No caso em estudo, não houve prova da existência de qualquer ameaça ou sua ação criminosa fosse a única alternativa possível para se evitar o mal injusto e grave. 
1. Não há como acolher a tese de coação moral irresistível, porquanto não ficou suficientemente comprovado que os recorrentes teriam sido vítimas de promessa de mal grave e iminente, tampouco que teriam sofrido ameaças irresistíveis por parte de qualquer outra pessoa. (STJ - REsp 1136233/CE T6 - Sexta Turma - Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz - J. em 18.2.2016 - DJe em 29.2.2016).
‘A coação física ou moral, para ser aceita como excludente de culpabilidade, há de ser irresistível, inevitável e insuperável, devendo ficar substancialmente comprovada por elementos concretos existentes dentro do processo.’ (STJ - HC 34.912/SP T5 - Quinta Turma - Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca - J. em 25.5.2004 - DJ em 28.6.2004). 
A confissão está em sintonia com as demais provas. 
A testemunha Sueli, agente penitenciária, depôs que trabalhava no CDP, na ocasião. A sentenciada passou por revista antes da visita. Ela escondia o material dentro da vagina. Durante a revista ela confessou que estava na posse do material, levaria a droga para seu companheiro Willian e receberia, em contrapartida, quantia. Ela foi presa em flagrante e levada à delegacia. Não se recorda se ela estava na companhia dos filhos. Não houve apreensão de dinheiro, mas apenas de um pacote, cujo laudo técnico constatou ser maconha. Não sabe dizer se ela faria visita íntima ao companheiro (gravação audiovisual em mídia, fls. 132). 
Sônia, agente de segurança penitenciária, disse recordar-se da apelante. Ao ser abordada, a recorrente confessou a posse da droga. Levaria o material para seu companheiro. Não se recorda se ela receberia quantia. A revista é realizada por duas agentes, estava na companhia de Sueli. Não se recorda quem procedeu a revista na acusada, acredita que foi a colega de profissão. Não se recorda se a sentenciada estava acompanhada dos filhos (gravação audiovisual em mídia, fls. 132). 
[...]
No caso em estudo, todavia, não houve qualquer ilegalidade na obtenção da prova, pois, como se viu, a recorrente confessou, de pronto, que trazia consigo o entorpecente posteriormente apreendido, sendo que o material foi retirado pela própria sentenciada. 
Lembre-se, ainda, que, a princípio, a revista íntima deve ser feita quando justificada, e observadas cautelas especiais, em respeito à dignidade da pessoa humana, como na hipótese em estudo. [ grifos nossos]
Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Nessa linha, veja-se o ARE 886.004, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA ÍNTIMA. PROVA ILÍCITA. CULPABILIDADE AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO DESPROVIDO. 
Assim, permanece incidente o óbice da Súmula 279 desse Supremo Tribunal Federal. 
Acaso ultrapassada a preliminar de inadmissibilidade do recurso extraordinário, melhor sorte não assiste à Recorrente.
Em julgamento realizado em 2 de abril de 2025, o STF negou provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo nº 959.620, Relator Ministro Edson Fachin, e fixou a seguinte tese:
Em visitas sociais nos presídios ou estabelecimentos de segregação é inadmissível a revista íntima vexatória com o desnudamento de visitantes ou exames invasivos com finalidade de causar humilhação. A prova obtida por esse tipo de revista é ilícita, salvo decisões judiciais em cada caso concreto. A presente decisão tem efeitos prospectivos a partir da publicação da ata do julgamento. 
2. A autoridade administrativa, de forma fundamentada e por escrito, tem o poder de não permitir a visita diante da presença de indício robusto de ser a pessoa visitante portadora de qualquer item corporal oculto ou sonegado, especialmente de material proibido, como produtos ilegais, drogas ou objetos perigosos. São considerados robustos indícios embasados em elementos tangíveis e verificáveis, como informações prévias de inteligência, denúncias, e comportamentos suspeitos.
3. Confere-se o prazo de 24 meses, a contar da data deste julgamento, para aquisição e instalação de equipamentos como scanners corporais, esteiras de raio X e portais detectores de metais em todos os estabelecimentos penais.
4. Fica determinado ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública e aos Estados que, por meio dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional e do Fundo Nacional de Segurança Pública, promovam a aquisição ou locação, e distribuição de scanners corporais para as unidades prisionais, em conformidade com sua atribuição de coordenação nacional da política penitenciária, assegurando a proteção dos servidores, a integridade dos detentos e a dignidade dos visitantes, prevenindo práticas abusivas e ilícitas, sem interferir na autonomia dos entes federativos, e garantindo a aplicação uniforme das diretrizes de segurança penitenciária no país.
5. Devem os entes federados, no âmbito de suas atribuições, garantir que a aquisição ou locação de scanners corporais para as unidades prisionais esteja contemplada no respectivo planejamento administrativo e orçamento, com total prioridade na aplicação dos recursos. 
6. Excepcionalmente, na impossibilidade ou inefetividade de utilização do scanner corporal, esteira de raio-x, portais detectores de metais, a revista íntima para ingresso em estabelecimentos prisionais, diante de indícios robustos de suspeitas, tangíveis e verificáveis, deverá ser motivada para cada caso específico e dependerá da plena concordância do visitante vedada, em qualquer circunstância, a execução da revista como forma de humilhação e de exposição vexatória; deve ser realizada em local adequado, exclusivo para tal verificação, e apenas em pessoas maiores e que possam emitir consentimento válido por si ou por meio de seu representante legal, de acordo com protocolos gerais e nacionais preestabelecidos e por pessoas do mesmo gênero do visitante, preferencialmente por profissionais de saúde, nas hipóteses de desnudamento e exames invasivos. (i) O excesso ou o abuso da realização da revista íntima acarretarão responsabilidade do agente público ou do profissional de saúde habilitado e ilicitude de eventual prova obtida. (ii) Caso não haja concordância do visitante, a autoridade administrativa poderá, de forma fundamentada e por escrito, impedir a realização da visita. (iii) O procedimento de revista em criança, adolescente ou pessoa com deficiência intelectual que não possa emitir consentimento válido será substituído pela revista invertida, direcionada à pessoa a ser visitada. 
Assim, não estará dispensada a necessária revista, inclusive pessoal, se houver necessidade, nos termos decidido no ARE 959.620, Tema 998 da Repercussão Geral. O acórdão restou assim ementado: 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REVISTA ÍNTIMA COMO CONDIÇÃO DE VISITAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS E DIREITOS HUMANOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VEDAÇÃO DE TRATAMENTO DESUMANO E DEGRADANTE. ART. 1º, III, E ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEBATE SOBRE A INADMISSIBILIDADE DA PROVA OBTIDA EM VIOLAÇÃO A NORMAS CONSTITUCIONAIS, CONVENCIONAIS E LEGAIS. 
I CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com repercussão geral (Tema 998), em que postula a reforma do acórdão absolutório do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o restabelecimento de sentença condenatória ditada em face da recorrida pelo delito de tráfico de drogas. 2. O tema em debate cinge-se à ilicitude, ou não, da prova obtida a partir de regras e práticas vexatórias como condição ao ingresso em unidades prisionais. 
II QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Estabelecer o que se caracteriza como prática vexatória em contraposição às formas legítimas de controle no ingresso dos visitantes nas unidades de segregação compulsória (Presídios, Cadeias Públicas, Penitenciárias, Unidades Socioeducativas de Internação ou Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico). 4. Saber se há, ou não, compatibilidade dos procedimentos que se caracterizem como prática vexatória com a Constituição da República, diante do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 5º, caput, CRFB); do postulado da proporcionalidade; dos direitos fundamentais à intimidade e à honra (art. 5º, X, CRFB); e da vedação ao tratamento desumano e degradante (art. 5º, III, CRFB). 5. Definir as consequências e sanções processuais decorrentes da inserção nos autos de investigação da prova obtida mediante práticas vexatórias, com a violação das normas constitucionais.
III RAZÕES DE DECIDIR 6. A partir das contribuições trazidas pelos integrantes do colegiado, que passam a compor o inteiro teor do voto, definiu-se a revista pessoal como gênero no qual estão englobadas a revista mecânica, a revista manual e a revista íntima. 7. A caracterização de alguma dessas modalidades como prática vexatória somente ocorrerá quando a condução da revista pessoal pela autoridade se perfaz de maneira abusiva, humilhante, degradante ou discriminatória. 8. Essas modalidades de revista pessoal, especialmente aquelas com maior ingerência nos direitos fundamentais titularizados pelos visitantes, devem ser realizadas de modo respeitoso e consentâneo com as balizas regulamentares, protocolares e legais. 9. A prognose legal prioriza o uso de instrumentos radioscópicos, como equipamentos eletrônicos, detectores de metais, scanners corporais, raquetes e aparelhos de raio-X, para o controle de entrada nas unidades de privação de liberdade. 10. As revistas íntimas são conceituadas como aquelas que envolvem a retirada parcial e total do vestuário de alguém para a verificação das regiões íntimas, devendo ser realizadas, em caso de necessidade, segundo parâmetros ora 11. A interpretação sistemática das normas constitucionais que materializam o dever estatal de segurança pública pressupõe a opção preferencial pelos meios necessários, adequados e proficientes nas atividades de prevenção e/ou repressão dos delitos. Isso significa, na espacialidade do indispensável controle de entrada dos itens e objetos proibidos em unidades prisionais, que devem ser adotadas estratégias concomitantemente eficazes e humanizadas. 12. Constitui escusa indevida o argumento retórico da ‘reserva do possível’, sendo dever do Estado garantir, minimamente, o conteúdo normativo dos direitos fundamentais. Precedentes. 13. A utilização das provas obtidas por práticas vexatórias arrosta os limites éticos do processo penal democrático, tratando-se de questão a ser suscitada e examinada pelas instâncias judiciais competentes em cada caso concreto. 14. Adere-se à proposta de modulação dos efeitos da decisão, com base no princípio da segurança jurídica e tendo em perspectiva o resguardo da validade dos elementos probatórios obtidos nos controles dos estabelecimentos de segregação, assim como para que as unidades da federação se ajustem progressivamente a diretrizes mais humanizadas no controle dos visitantes. 15. Precedentes: RE 592.581/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Tema 220, DJe 1º.2.2016: ‘É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes’); AgR na SL 1.153, Rel. Min. Dias Toffoli (proibição de revista íntima por decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina); Recurso de Revista 57000-53 20095050009, TST, unânime, Dje 23.08.2012 (limitações ao exercício do poder diretivo do empregador); Caso Presídio Miguel Castro Castro x Peru (Corte Interamericana de Direitos Humanos); Caso 10.506, Relatório nº 38/96 (Comissão Interamericana de Direitos Humanos). IV DISPOSITIVO E TESE 16. Pretensão recursal a que se nega provimento, pois evidenciada a higidez do acórdão absolutório do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, seja porque o aresto possui outros fundamentos jurídicos autônomos e legítimos, seja pelas circunstâncias concretas nas quais realizada a revista íntima.[...]
(ARE 959620, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 02-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-07-2025 PUBLIC 02-07-2025) [grifos nossos] 
Além de não ter ficado demonstrado que a prova foi obtida de forma abusiva, humilhante, degradante ou discriminatória - circunstância que, de todo modo, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório -, o acórdão impugnado foi proferido antes da fixação da tese, considerada a data de publicação do julgamento, em 4 de abril de 2025. 
Isso porque o STF determinou que a tese deveria estar sujeita à modulação de efeitos, com fundamento no princípio da segurança jurídica, visando ao resguardo da validade dos elementos probatórios obtidos a partir dos controles realizados nos estabelecimentos de segregação, bem como a possibilitar que as unidades da federação se ajustem de forma progressiva a diretrizes mais humanizadas no controle de visitantes. 
III.
Diante do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do recurso.” (eDOC 168, p. 3-8; grifos originais e nossos)

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente